Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-04.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009543-04.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURENCO PEIXER NETO - CPF: 799.794.168-15 (APELANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), BERENICE HALLA PEIXER - CPF: 504.665.009-63 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Fraude eletrônica via aplicativo de mensagens. Transferência via Pix. Responsabilidade civil de instituições financeiras. Culpa exclusiva da vítima. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.

Ação de restituição do indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidores que realizaram transferência via Pix, induzidos por terceiro fraudador que se passou por familiar no aplicativo WhatsApp. Sentença de improcedência sob fundamento de culpa exclusiva das vítimas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ocorrência de golpe conhecido como “golpe do WhatsApp”, com transferência de valores por meio de transação bancária regular, configura-se falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras, a justificar responsabilização civil pelos danos suportados.

III. Razões de decidir

3. A transferência foi realizada espontaneamente pelos autores, sem vício técnico ou falha de segurança imputável aos bancos.

4. O golpe foi aplicado por meio de rede social externa à relação contratual com os bancos, configurando fortuito externo.

5. Inexistência de comprovação de comunicação tempestiva da fraude às instituições financeiras, apta a ensejar medidas de bloqueio.

6. Configuração da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, com jurisprudência consolidada no sentido de que se trata de culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É excluída a responsabilidade civil das instituições financeiras por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica realizada por terceiro, quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que realiza transferência bancária voluntária induzida por aplicativo de mensagens. 2. A ausência de falha na prestação do serviço e de comunicação tempestiva aos bancos afasta o dever de indenizar."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1042748-89.2021.8.11.0041; RAC 1006992-36.2023.8.11.0045; RAC 1004181-21.2023.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOURENCO PEIXER NETO e BERENICE HALLA PEIXER, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de “
Ação de Restituição do Indébito c/c Danos Morais
” (Processo no 1009543-04.2023.8.11.0040), ajuizada pelos apelantes contra BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido inicial, por entender que houve culpa exclusiva das vítimas pela efetivação da fraude, afastando-se o nexo de causalidade entre a conduta dos bancos e os danos experimentados, além de condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 274311914).

Os apelantes sustentam, em síntese, que foram vítimas de golpe financeiro, no qual um terceiro, se passando por sua filha via aplicativo WhatsApp, solicitou uma transferência via Pix no valor de R$ 5.520,00, que foi realizada para conta de titularidade de terceiro no Banco do Brasil. Alegam que a comunicação do golpe às instituições financeiras foi imediata, mas estas quedaram-se inertes, não procedendo ao bloqueio dos valores, o que configura falha na prestação de serviços.

Sustenta o apelante que não pode ser atribuída culpa exclusiva às vítimas, uma vez que tomaram todas as providências cabíveis ao acionar prontamente o banco responsável, solicitando o bloqueio dos valores.

Assevera que houve falha clara na prestação dos serviços, especialmente pelo Banco Bradesco, que, mesmo cientificado da fraude, não realizou qualquer bloqueio ou diligência efetiva.

Aduz que as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo inadmissível a invocação de fortuito externo, pois o golpe se insere no risco da atividade bancária.

Enfatiza que a sentença vergastada desprezou provas relevantes produzidas nos autos, como os registros de contato com o banco e a confissão do gerente do Bradesco, que confirmou a ciência da tentativa de bloqueio, sem a devida atuação da instituição.

Defende, ainda, que a fundamentação da sentença baseou-se em modelo proferido em outro processo, sem atentar-se às particularidades do caso concreto, o que configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados e consequente condenação ao pagamento de danos materiais e morais conforme pleiteado na inicial
(cf. Id. no 274311916).

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. no 274311919 e 274311920).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide
envolve discussão
acerca da caracterização da responsabilidade civil das rés/apelantes Banco Bradesco e Banco do Brasil, pelo prejuízo financeiro sofrido pelos autores/apelantes
em razão de fraude perpetrada por terceiro por meio do app de mensagem WhatsApp (“golpe do WhatsApp”).

A r. sentença apelada

deu a seguinte solução ao litigio:

“Trata-se de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDEBITO C/C DANOS MORAIS,
proposta por LOURENÇO PEIXER NETO e BERENICE HALLA PEIXER em face de BRADESCO S.A e outros

com vistas à devolução do valor da transferência realizada (R$ 5.520,00), além do pagamento de indenização por danos morais sofridos, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Narra a parte autora, em síntese, que em 04 de abril de 2022 recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de um fraudador se passando por sua filha, pedindo-lhes o valor de R$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte reais), o que fora feito via Pix através de conta bancária junto ao Primeiro Requerido (Banco Bradesco), valor por sua vez fora transferido para conta no Banco do Brasil, qual seja: 3945-4, Conta: 11755-2, Banco do Brasil, conta esta tendo como titular Marcos Vinicius Zubko e que, após o depósito, entraram em contato com sua filha, a fim de saberem se o referido valor havia caído em sua conta, e, para sua infeliz surpresa, descobriram que foram vítimas de um golpe.

Aduz que procedeu ao registro de ocorrência no mesmo dia, comunicando o ocorrido.

Esclarece que se trata da falta de cuidado das requeridas, isso porque enquanto a Primeira Requerida falha no perfil de transações criado pelos Requerentes, o Segundo Requerido ao arrepio do bom senso permite que estelionatários criem contas bancárias e façam uso de sua boa imagem para tanto.

Forte em tais fundamentos, considerando o prejuízo causado, requer a procedência dos pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescido dos juros legais a partir da citação, além da devolução integral do valor da transferência.

Instruiu a inicial com documentos.

A decisão id. 127934270 recebeu a inicial, deferiu a gratuidade de justiça pretendida e determinou a citação da parte requerida.

Contestação da 2a requerida em id. 130535029, arguindo a ilegitimidade passiva e aduzindo que adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance, mas que a questão é de improcedência, já que a requerida não contribuiu para o ato ocorrido, sendo culpa exclusiva da parte autora – e da empresa Meta, que falhou no serviço de proteção de dados do Whatsapp, concluindo-se pela inexistência dos deveres de indenizar.

Contestação da 1a requerida em id. 143743033, alegando inépcia da inicial, falta do interesse de agir e ausência de pretensão resistida e no mérito, as mesmas razões da 2a requerida, considerando que não houve falha na prestação do serviço.

Conciliação inexitosa (id.143870447).

Réplica em id.155260456.

Em provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o necessário.

Decido
.

Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução, tratando-se ainda de matéria unicamente de direito, assim como que as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o convencimento deste magistrado.

(...)

Portanto, estando ainda os autos devidamente instruído com provas documentais suficientes a satisfazer o convencimento deste magistrado, conheço diretamente do pedido.

(...)

Inicialmente, tratando-se de relação de caráter consumerista, cabe a aplicação dos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova. Cumpre esclarecer que a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

Contudo, considerando as provas carreadas nos autos, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Malgrado o esforço da parte autora em suas alegações, é imperioso ressaltar que se trata de culpa exclusiva da parte autora, que agiu de forma negligente, quando não conferiu, diante do pedido de depósito de valor, mesmo sendo comum a aplicação de golpes de igual
modus operandi
, se de fato era verídico o pedido, realizando o pagamento de imediato do valor.

Diante da gama imensa de práticas golpistas existentes atualmente, espera-se do consumidor/usuário diligente das tecnologias ofertadas que adote as medidas cabíveis para se certificar antes de realizar pagamentos ou transferências de quaisquer valores, não podendo se transferir esse ônus de cuidado às empresas que oferecem os serviços. Desta forma, tem-se que se trata de caso de fortuito externo, ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelo fornecedor diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador que cometeu o delito. São hipóteses, previstas no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que excluem a responsabilidade civil instituições financeiras por romperem com o nexo de causalidade.

Neste sentido, dispõe o art. 14, § 3o, inciso II, CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A demonstração do nexo de causalidade é indispensável para o reconhecimento da obrigação de indenizar. Assim, a narrativa dos fatos permite inferir que a autora foi vítima de um golpe via aplicativo de mensagens WhatsApp no qual um terceiro, se passando por sua filha, a induziu a realizar uma transferência bancária.

Em que pese alegação que registrou boletim de ocorrência no mesmo dia, não se pode aferir quando entrou em contato com o banco, não havendo qualquer documento que ateste a comunicação às instituições, apenas prints de telas do Whatsapp, sem datas. Também, verifica-se que o valor foi depositado em conta corrente de terceiro desconhecido, por vontade própria e sem qualquer coação ou ameaça.

É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o depósito sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, CDC).

(...)

Assim, não configurado o ato ilícito, inexistente o dever de indenizar.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.”

A controvérsia posta diz respeito à responsabilidade civil das instituições financeiras por prejuízos suportados pelos autores em razão de transação bancária realizada via Pix, decorrente de fraude perpetrada por terceiro, o qual se passou por familiar dos apelantes por meio de aplicativo de mensagens.

Em análise à prova constante dos autos, observa-se que os próprios apelantes realizaram a transferência dos valores de forma espontânea, mediante uso regular da aplicação bancária e sem qualquer vício de consentimento oriundo do sistema das rés. O contato fraudulento não se deu por meio dos canais oficiais das instituições financeiras, mas sim por meio de rede social (WhatsApp), contexto absolutamente externo à atividade bancária.

De fato, na espécie, conquanto se trate de relação de consumo, resultou configurada a excludente de responsabilidade do fornecedor dos serviços a que alude o artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe, em seu parágrafo terceiro, que "
o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
".

Trata-se, pois, de fortuito externo, decorrente de conduta exclusivamente de terceiros, não havendo qualquer liame causal a ligar à conduta das empresas/rés/apeladas, afinal, não se pode responsabilizá-la pelo
simples fato de que fraudadores a escolheram para a pratica de golpes via Whastapp.

Essa é a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT, cumprindo destacar recente julgado sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO WHATSAPP. DEMANDANTE QUE REALIZOU TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA SUA CONTA BANCÁRIA PARA OS FRAUDADORES ACREDITANDO SER PARA A SUA FILHA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO APLICATIVO DE MENSAGENS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ‘Hipótese em que a autora realizou transferência bancária de valor a pedido de terceiro, que se passou por sua amiga. Ato voluntário da autora que agiu com desídia e imprudência, ao não verificar a idoneidade da incomum solicitação. Conduta da consumidora que foi determinante para a conclusão do golpe. Aplicação da excludente de responsabilidade civil inscrita no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1042748-89.2021.8.11.0041, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ‘GOLPE DO PIX POR WHATSAPP’ – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA – NÃO OBSERVÂNCIA À ORIGEM DA MENSAGEM RECEBIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ao não observar a origem da mensagem recebida pelo aplicativo WhatsApp e, de livre e espontânea vontade, realizar a transferência do dinheiro (artigo 14, §3o, II, do CDC). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1006992-36.2023.8.11.0045, relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO VIA APLICATIVO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘Em casos de transferência voluntária de valores decorrente de fraude via aplicativo de mensagens, sem que haja falha na prestação do serviço da instituição financeira, configura-se a culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira’. Dispositivo relevante citado: CDC, artigos 2, 3, 6, 14; Código de Processo Civil, 373. (...).” (TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - RAC 1004181-21.2023.8.11.0040, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 29/10/2024)

Além disso, não restou comprovado que os réus foram comunicados da fraude em tempo hábil a permitir qualquer medida eficaz de bloqueio, conforme autorizaria o artigo 39-B, da Resolução BCB no 1/2020.

A aplicação da teoria do risco do empreendimento não autoriza transformar o fornecedor de serviços em garantidor universal de todas as adversidades resultantes de condutas de terceiros fora do âmbito da prestação de seus serviços.

Dessa forma, ausente demonstração de defeito na prestação dos serviços e presente a culpa exclusiva da vítima, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição e indenização por danos morais, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, e, em obediência ao
art. 85, § 11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025